Tribunal: STF
Processo: ARE 1431509
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 8, fl. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA, QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 8):
    “Como cediço, é permitida a limitação de idade para inscrição em concurso público apenas nos casos em que a limitação de idade possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 
    No presente caso, o Agravado, à época da inscrição no certame para ingresso no CFO – Curso de Formação de Oficiais, possuía 29 anos, e no Edital 116/2014 restou fixado o limite etário em 28 anos.
    Ocorre que, a partir de 2017, com o advento da Lei Estadual 10.680/2017 que, modificando o art. 99, inciso IV, do Estatuto dos Policiais Militares do Maranhão (Lei Estadual 6.513/1995), estabeleceu o limite máximo de 30 (trinta) anos para a matrícula no estabelecimento de ensino militar. 
    E assim sendo, conforme fundamentado na decisão agravada, se o legislador entende que um indivíduo com a idade de 30 anos possui um rigor físico compatível com o ingresso nos quadros profissionais das carreiras policias, é de se cogitar que, à época do Edital 116/2014, o Agravado com 29 anos tinha totais condições de permanecer inscrito no certame.
    Tal fato restou consumado pela própria Administração Pública, pois o Agravado já foi declarado Aspirante-a-Oficial (fls.147), e, se chegou a tal posição, é porque cursou o CFO obtendo aprovação e comprovando assim a aptidão intelectual e física que são exigidas durante o curso. 
    Portanto, não há no agravo interno argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, o que enseja o não provimento do recurso interposto.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MARANHÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; e 37, II, da CF/1988.
    Narra, inicialmente, que “em que pese se tratar o caso em questão de acesso a curso do Ensino Superior, de bacharelado em Segurança Pública, o candidato que ingressa no referido curso é, a um só tempo, aluno (da UEMA) e cadete (dos Quadros da PMMA), findo ao qual é declarado bacharel em Segurança Pública, bem como Aspirante a Oficial dos Quadros da PMMA, apto a exercer as funções do posto de 2º Tenente a Capitão PM. Dito isso, e considerando a natureza do cargo a ser exercido, o Edital de Abertura previu de forma clara e precisa o requisito etário para fins de matrícula no Curso de Formação de Oficiais (CFO)” (fl. 8, Doc. 10).
    Acresce que “o fato de ter o recorrido participado do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da PMMA, por força de determinação judicial, não é suficiente para determinar sua nomeação e posse em cargo público, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade e ilegalidade de tal investidura, de candidato, frisa-se, que não atendeu aos critérios fixados em Edital de Abertura (fl. 8, Doc. 10).
    Defende que “a aplicação da teoria do fato consumado no caso presente, quando se verifica a resistência da Administração Pública no plano processual, implica patente violação ao art. 5º, caput, da Constituição da República, uma vez que se estaria concedendo privilégio a candidato que não atende a critério previamente fixado em Edital de Abertura, referente ao limite etário para fins de provimento do cargo público pretendido, com arrimo legal, em detrimento de candidatos que, ao contrário do ora Recorrido, observaram aos termos do Edital” (fl. 8, Doc. 10).
    Afirma que a “Administração Pública manifestou permanente resistência no plano processual ao prosseguimento do candidato no certame público em razão da superação do limite etário fixado para tanto” (fl. 8, Doc. 10).
    Ao final, requer ”seja conhecido e provido o presente recurso no sentido de que seja anulado ou reformado o Acórdão recorrido, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda” (fl. 9, Doc. 10).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 5-7, Doc. 10):
    “O art. 102, § 3º, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 08.12.2004, determina o seguinte:
    (…)
    O citado requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário foi regulamentado pelo artigo 1.035 e seguintes do CPC, a seguir transcritos, verbis:
    (…)
    A matéria objeto desta demanda possui entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, com tese definida no Tema 646, onde restou assentado que “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”, conforme redação da Súmula n.º 683, do STF, tal como o caso de candidatos aspirantes à Oficial, Sargento e Soldado PM (AI 720.259 AgR, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, j. 22-2-2011, DJE 78 28-4-2011). 
    De modo contrário, o Acórdão recorrido afastou a previsão editalícia de limite máximo de idade para fins ingresso nos Quadros da Polícia Militar do Maranhão, na condição de cadete e, após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais (CFO), de Aspirante a Oficial dos Quadros da PMMA, em patente lesão aos princípios da legalidade e isonomia (arts. 5º e 37, II, CF) e da separação dos poderes (art. 2º, CF). 
    A repercussão geral do vertente apelo extremo é cristalina, eis que envolve questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, motivo pelo qual deve ser conhecido.”
     Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao fundamento de tratar-se de matéria infraconstitucional (Doc. 12).
    No Agravo, a parte recorrente sustenta violação que houve direta à Constituição Federal (Doc. 14).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do TJMA que reconheceu a legitimidade da inscrição de candidato em concurso público cujo edital estabelecia a limitação de idade, ao fundamento de que ele já foi aprovado no curso de formação de oficiais, tendo sido inclusive já declarado apto para o cargo pelo Estado do Maranhão.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2023.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente